Tribunal: TJDFT
Processo: 0732006-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARTILHA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso em análise, verifica-se que a decisão que limitou o cumprimento de sentença, no juízo de família, aos honorários sucumbenciais, entendeu ser de competência cível a dissolução do condomínio dos bens partilhados, estando devidamente fundamentada. Ainda que sucinta, a decisão atendeu ao padrão estipulado no artigo 489 do CPC, apontando os fundamentos que embasavam seu entendimento, não se revelando qualquer nulidade que invalide a decisão.

2. A sentença que dissolve a união estável tem natureza constitutiva, por atribuir um novo estado jurídico entre as partes. A partilha dos bens tem natureza declaratória, pois somente reconhece à parte o direito à sua quota dos bens adquiridos na constância desta união.

3. O Juízo de Família, ao decretar a dissolução da união e determinar a partilha do patrimônio, exaure sua jurisdição, não tendo competência para resolver os conflitos relativos ao patrimônio partilhado, por não se tratar de mero cumprimento de sentença, e sim de ação autônoma para fins de extinção do condomínio criado quando da partilha dos bens do casal determinada em sentença.

4. Recurso conhecido e não provido. Preliminar afastada. Decisão mantida.